Tribunal: TJMT
Processo: 1071417-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071417-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLY ROGERIA DA CRUZ FORTES - CPF: 004.167.421-90 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FORTES - CPF: 298.819.941-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e LIMPURB – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da justificativa dos recorrentes no que tange ao não ingresso na sala virtual de audiência por inconsistência técnica, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito, com a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e LIMPURB – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id. 234760201): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, da Lei n.° 9.099/1995, diante da ausência dos autores na audiência de instrução e julgamento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234760202): os autores recorrentes defendem que a ausência na referida audiência ocorreu por inconsistências técnicas e requerem a anulação da sentença, bem como o prosseguimento do feito.

Contrarrazões de LIMPURB – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana
(Id. 234760210)
:
pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Cuiabá-MT: n
ão apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e LIMPURB – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, por meio do qual buscam reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência dos recorrentes na audiência de instrução e julgamento.

Os recorrentes alegam que não conseguiram ingressar na sala virtual de audiência, pois, mesmo tendo solicitado o ingresso, este não foi autorizado.

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 02/07/2024, às 14h00.

Ademais, de acordo com a gravação de tela constante do Id. 234760206, observa-se que, de fato, no dia 02/07/2024, às 14h04, os recorrentes estavam aguardando acesso à reunião.

Além disso, constata-se que houve tentativa de chamada para a secretaria unificada, pelo telefone n.o (65)3648-6850, às 14h12, 14h17 e 14h23 (Id ́s. 234760207 e 234760208).

Em se tratando de audiência de instrução e julgamento, a ser celebrada por videoconferência, os efeitos da contumácia da parte promovente somente são afastados quando comprovada eventual falha técnica de acesso ou ausência justificada, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Recorrente alegou dificuldade para acesso à sala virtual de audiência, tendo aguardado lobby a autorização para ingressar, conforme prints que junta.

Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1051333-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1058008-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa realizada pelos autores recorrentes.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juizado especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 03/10/2024